Tribunal: TJSP
Processo: 0003328-93.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003328-93.2020.8.26.0047, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WALQUINE
SIMOES DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003328-93.2020.8.26.0047 -Voto no 15.161
2
VOTO No 15.161 (DIGITAL)
Agravo em Execução no 0003328-93.2020.8.26.0047
Comarca: ASSIS
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais 528.097
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: WALQUINE SIMÕES DA ROCHA
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão
de fls. 92/94, do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Assis, que deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto formulado em favor do
sentenciado WALQUINE SIMÕES DA ROCHA.
Sustenta o Órgão Ministerial não haver
prova segura de que o sentenciado cumpre o requisito subjetivo
para retornar à sociedade, já que condenado por crime titpificado
no artigo 121, § 2o, do Código Penal, e também pelo delito descrito
no artigo 352 do mesmo Diploma Lega, com término de
cumprimento de pena previsto para 15/04/2036. Alega, ainda, que
a avaliação psicossocial não é suficiente para aferir se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003328-93.2020.8.26.0047 -Voto no 15.161
3
sentenciado faz jus ao benefício pleiteado, sendo necessária
também a avaliação psiquiátrica do reeducando. Busca, assim, a
cassação da decisão com retorno do sentenciado ao regime
fechado e a complementação do exame mediante a realização de
avaliação psiquiátrica (fls. 01/06).
Ofertada a contraminuta (fls. 14/21), a
decisão agravada foi mantida (fls. 22) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo NÃO
PROVIMENTO do agravo (fls. 140/142).
É O RELATÓRIO.
O agravado cumpre pena de 27 (vinte e
sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por ter
sido condenado pela prática do crime de homicídio e de evasão
mediante violência, com término de cumprimento de pena
previsto para 15.04.2036 (fls. 68).
Em primeiro lugar, do boletim informativo
fornecido pela Secretaria de Administração Penitenciária (fls.
68/72), juntamente com a folha de antecedentes com o cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003328-93.2020.8.26.0047 -Voto no 15.161
4
penas atualizado (60), percebe-se que o requisito objetivo foi
cumprido.
A alegação de que o exame criminológico
que instrui o pedido de progressão está incompleto, data maxima
venia, deve ser afastada.
Embora a nova redação do art. 112, da
LEP,
dada
pela
Lei
10.792/03,
não
traga
mais
a
imprescindibilidade do parecer da Comissão Técnica de
Classificação, limitando-se à ostentação de bom comportamento
carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, não
afastou a possibilidade de submissão ao exame criminológico
sempre que o juiz entendê-lo necessário tornando-o, apenas,
facultativo e restrito a hipóteses em que, dentro do poder
discricionário do magistrado e de seu prudente arbítrio, entenda
imperativo para fornecer subsídios à sua decisão.
A progressão não é um direito absoluto e
deve ser sopesada com os reflexos que dela advém para a
segurança da sociedade, devendo o sentenciado demonstrar que
possui capacidade para ser beneficiado ao regime mais brando,
cabendo ao magistrado verificar e constatar a presença, ou não,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003328-93.2020.8.26.0047 -Voto no 15.161
5
dos requisitos objetivos e subjetivos.
Não há também que se falar em afronta ao
princípio da individualização da pena, tendo sido ele respeitado no
momento da condenação e da classificação do condenado, quando
do início do cumprimento da expiação.
In casu, o sentenciado foi submetido a
Avaliação Psicológica e Social, acostadas às fls. 78/82, com
Atestado de Bom Comportamento carcerário (fls. 84), tendo o
Magistrado fundamentado sua decisão:
“Pela leitura do exame criminológico realizado às
fls. 40/44, denota-se que o sentenciado está apto
para alcançar o benefício ora pleiteado. No que se
refere à alegação de falta de parecer psiquiátrico
já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo que tal situação não enseja a nulidade do
laudo criminológico (cf. Agravo em Execução no
0121000-84.2011.8.26.0000,
Relator
Des.
Guilherme G. Strenger; Agravo em Execução
no
0127185-41.2011.8.26.0000,
Relator
Des. Xavier de Souza e, Agravo em
Execução no 0134695-08.2011.8.26.0000.
Relator
Des.
Ntonio
Manssur,
todos
julgados em 09/11/2011 e Agravo em
Execução
no
017586-36.2012.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003328-93.2020.8.26.0047 -Voto no 15.161
6
julgado em 6/6/2012, Relatora a Desa,
Maria Tereza do Amaral).
Analisando-se
o
boletim
informativo,
também se percebe o comportamento adequado do agravado,
assim, não se vislumbra reparo algum a ser efetuado na r. decisão
combatida, devidamente fundamentada e obediente à lei.
Assim, como já resgatou o lapso temporal
exigido em lei, contando com atestado, emanado pela Diretoria
Penitenciária, de boa conduta disciplinar (fls. 03) e, ainda, não
tendo a Avaliação Psicossocial apresentado qualquer impeditivo à
concessão da benesse pleiteada, correta a progressão.
De qualquer modo, embora condenado por
crime grave, o simples fato de ter longa pena a cumprir não é
suficiente para apontar ausência de requisito subjetivo, que deve
ser demonstrada por algum meio concreto e não somente pelo fato
de lhe restar longa pena a cumprir ou ter praticado conduta com
maior gravidade. E, analisando-se o boletim informativo, também
se percebe o comportamento adequado do agravado.
Portanto, não se vislumbra reparo algum a
ser efetuado na r. decisão combatida, devidamente fundamentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003328-93.2020.8.26.0047 -Voto no 15.161
7
e obediente à lei.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator